Tribunal: TJDFT
Processo: 0704280-74.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO DO CONTRATO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA DO BENEFICIÁRIO. DEPENDENTE COM DIAGÓSTICO DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. NECESSIDADE DE HEMODIÁLISE CONTÍNUA. INTELIGÊNCIA DO ART. 30 DA LEI 9.656/98. DIREITO À PORTABILIDADE SEM CUMPRIMENTO DE NOVOS PRAZOS DE CARÊNCIA. TEMA 1.082 DO STJ. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE HUMANA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que julgou procedente o pedido da inicial para determinar à requerida a manutenção da autora no plano de saúde na modalidade individual ou familiar, condicionada ao pagamento da mensalidade, além de tê-la condenado ao pagamento de uma indenização de R$ 10.000,00 a título de danos morais e ao custeio das despesas médicas.
2. O serviço prestado pela apelante não está adstrito apenas às normas constitucionais atinentes à livre iniciativa, insculpidas no artigo 170, da CRFB/1988. A saúde é direito fundamental de caráter social (artigo 6o da CRFB/1988), sendo os serviços a ela relacionados prestados pelo Estado, a título de seguridade social (artigos 194 e 196, da CRFB/1988), e, concomitantemente, pela iniciativa privada (artigo 199, caput, da Carta Magna). A irradiação dos efeitos dos direitos fundamentais sobre o ordenamento jurídico, em especial diante da eficácia dos referidos direitos, impõe aos entes privados exploradores de serviço de saúde a mitigação de prerrogativas inerentes à livre iniciativa em prol da máxima efetividade dos direitos fundamentais à vida e à saúde. A Lei n. 9.656/1998, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, assegura ao beneficiário — incluindo-se seus dependentes —, por tempo determinado, em caso de demissão sem justa causa, o direito de ser mantido nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento correspondente.
3. Em se tratando de plano de saúde coletivo, a operadora pode fazer a rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo se cumpridos 3 (três) requisitos, quais sejam: (i) o contrato contenha cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral; (ii) o contrato esteja vigente por período de pelo menos 12 meses; e (iii) haja a prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. Ademais, o STJ já decidiu que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida (Tema 1082).
4. Diante do acervo probatório constante dos autos, não prospera a alegação de que o autor e o seu cônjuge não optaram pela portabilidade na medida em que restou comprovado que ele solicitou a permanência no plano e foi informado de que seria dado continuidade, sendo, posteriormente, informado da negativa. Logo, levando em conta que à parte apelada não foi garantido seu direito de migrar para o plano de saúde individual ou familiar sem a perda do prazo de carência já cumprido no plano de saúde coletivo, é forçoso reconhecer a necessidade da manutenção do contrato, condicionada ao pagamento da mensalidade.
5. O fato atinge a esfera subjetiva da parte autora, uma vez que houve negativa de continuidade da assistência médico-hospitalar sem a possibilidade de migração para um plano de saúde individual, nos termos da legislação de regência. Dessa feita, levando em consideração a situação experimentada pela parte autora, aliado a um quadro grave de insuficiência renal crônica, resta claro a ocorrência de um abalo à sua dignidade humana, sendo merecedora, portanto, de uma compensação a título de danos morais.
6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.